Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723653-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GOMES GUIMARAES, LUIZA VIDAL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bruna Gomes Guimarães e por Luiza Vidal Pereira dos Santos em face da r. decisão (ID 195623878, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, reconheceu a existência de excesso de execução e acolheu a impugnação apresentada pela Devedora para declarar a ilegitimidade ativa das ora Recorrentes, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do excesso de execução. Nas razões recursais (ID 60101197), as Agravantes narram que, nos autos do Processo no 0720719-89.2020.8.07.0001, a Executada foi condenada, de forma solidária, a entregar a elas as “espécies estrangeiras” adquiridas, de acordo com acórdão ali proferido, que transitou em julgado e deu início à fase de cumprimento de sentença do valor devido. A despeito de a Devedora alegar que as Agravantes nada têm a exigir dela, mas apenas das Devedoras J&amp;B Viagens e Turismo LTDA e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, o dispositivo do r. aresto determinou, com discriminação de cada um dos Exequentes e os valores, a condenação à União/Invest, ainda que divergente da fundamentação do acórdão. Defendem que inexistiu qualquer impugnação ao julgado e aduzem que a fundamentação das decisões não faz coisa julgada, conforme determina o art. 504 do CPC/15, havendo ampla jurisprudência, inclusive no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há prevalência do dispositivo quando há divergência entre ele e a fundamentação. Destarte, entendem não ser possível falar em excesso de execução neste momento. Asseveram, ainda, restar evidente o perigo de dano, pois o processo já conta com um depósito do valor incontroverso e há risco de ser extinto por sentença em razão de pagamento, de modo que o presente recurso poderá perder o seu objeto. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da r. decisão impugnada. Preparo regular (IDs 60101198 e 60101199). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da atenta análise do caderno processual, verifica-se que, em análise perfunctória, o título executivo judicial não impõe qualquer obrigação à Agravada em relação às Agravantes Bruna Gomes Guimarães e Luiza Vidal Pereira dos Santos. Isso porque a r. sentença deixou claro que a obrigação solidária da então Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda somente contemplava os Autores Carlos Frederico Martins e Adriana Andrade de Oliveira, confira-se: Nesse sentido, confira-se o dispositivo da r. sentença (ID 96006194 no feito principal): “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR as requeridas de forma solidária, entregar a Carlos Frederico Martins a quantidade de moeda estrangeira adquirida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 [um mil reais] pelo descumprimento. 2. CONDENAR as requeridas de forma solidária, a entregar a Adriana Andrade de Oliveira a quantidade de moeda estrangeira adquirida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 [um mil reais] pelo descumprimento. 3. CONDENAR as requeridas J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, e B&amp;T Corretora de Câmbio, de forma solidária, a entregar a Luiza Vidal Pereira dos Santos a quantidade de moeda estrangeira adquirida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 [um mil reais] pelo descumprimento. 4. CONDENAR as requeridas J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, e B&amp;T Corretora de Câmbio, de forma solidária, a entregar a Bruna Gomes Guimarães a quantidade de moeda estrangeira adquirida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 [um mil reais] pelo descumprimento. O não cumprimento da obrigação poderá ser revertido em perdas e danos em sede de cumprimento de sentença. Custas e despesas processuais a serem pagas na seguinte proporção: 80% para as requeridas J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, e B&amp;T Corretora de Câmbio; 10% por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e, por fim, 10% por Luiza Vidal Pereira dos Santos e Bruna Gomes Guimarães. No que tange aos honorários de sucumbência, deverão as requeridas - J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, e B&amp;T Corretora de Câmbio - pagarem a quantia de 10% sobre o valor da condenação. Os requerentes Luiza e Bruna deverão pagar a quantia de 5% sobre o valor do que foi pedido em face de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, enquanto que a requerida UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA deverá pagar a quantia de 5% sobre o valor da condenação em benefício do causídico de Carlos Frederico e Adriana. Não se admitirá a compensação de honorários. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS.” Houve a interposição de recurso de Apelação por parte das então Requeridas B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, tendo o v. acórdão mantido a condenação solidária imposta na r. sentença, conforme dispositivo que trago à colação (ID 163511487 do processo principal): “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação da Ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face dessa Ré, afastando a condenação imposta contra ela na r. sentença; e CONHEÇO EM PARTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., para estabelecer que a condenação solidária imposta na r. sentença deve observar a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional, com base na cotação da data da contratação pelos Autores, sendo devidos os seguintes valores a cada um deles, todos devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso e com incidência de juros moratórios com base na Taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com correção monetária nesse período (observância da jurisprudência do c. STJ acerca da matéria – AgInt no REsp no 1.900.859/MS e REsp no 1.601.652/MG): - Carlos Frederico Martins: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); - Adriana Andrade de Oliveira: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); - Luiza Vidal Pereira dos Santos: R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais); e - Bruna Gomes Guimarães: R$ 2.479,50 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Com a novel solução, afasto a condenação da Ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. ao pagamento dos ônus de sucumbência fixados na r. sentença e condeno os Autores a pagarem aos advogados dessa Ré honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC/15. No mais, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo d. magistrado a quo, sobretudo considerando que a nova solução atribuída em sede do recurso da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. implicou sucumbência mínima dos Autores. Deixo de arbitrar honorários recursais em relação a ambas as Apelações, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. É como voto.” Reforça essa ideia a fundamentação contida no v. acórdão que, ao examinar a questão da responsabilidade solidária imposta à empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, deixou expressamente consignado que, apesar de entender que a responsabilidade solidária da referida Ré alcançava todos os Autores da demanda, não lhe competia efetuar qualquer alteração no julgado diante da ausência de recurso pela parte interessada. Por oportuno, trago à colação trechos do referido aresto, que interessa para a solução do presente caso: “Por fim, esclareço que, em que pese este Relator entenda pela responsabilidade solidária da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. em relação a todos os Autores, considerando as já mencionadas datas da compra individual da moeda estrangeira por eles e a vigência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, o d. magistrado a quo concluiu que a ora Apelante “somente tem responsabilidade perante Carlos Frederico e Adriana, pois seus pagamentos foram realizados após a vigência do contrato, não podendo responder, de forma solidária em relação a Bruna e Luíza” (ID 30570072 - pág. 5). Como não houve recurso da parte Autora em face da r. sentença, é vedado a este Relator modificá-la nesse ponto, sob pena, inclusive, de reformatio in pejus em desfavor da ora Apelante. Assim, quanto à responsabilidade solidária da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. em relação a cada um dos Autores, a r. sentença deve ser mantida nos termos estabelecidos pelo nobre Juízo de origem.” A despeito de o r. julgado ter discriminado valores devidos a cada um dos então Postulantes, contemplando a situação das ora Agravantes, essa circunstância não permite concluir que foi, por isso, imposta a condenação solidária da ora Agravada em relação a elas. Na verdade, foram apenas discriminados os exatos valores devidos a cada um dos Autores ali contemplados porque foram estabelecidos os critérios da condenação, a fim de que fosse fixada em moeda nacional, em reais. Registre-se que o recurso da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda alcançava os demais corréus (J&amp;B Viagens e Turismo LTDA e IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA) em razão da solidariedade existente entre eles, motivo pelo qual o dispositivo pormenorizou as quantias devidas a cada credor. Todavia, não houve a extensão da responsabilidade solidária imposta à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, de forma que inexiste a alegada contradição no título executivo judicial. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado pelas Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator